Tribunal: TJES
Processo: 5000825-33.2021.8.08.0062
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000825-33.2021.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UATES ALVES DO NASCIMENTO
RECORRIDO: VW GODINHO COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Ementa:
RECURSO INOMINADO. NEGÓCIO JURÍDICO. AÇÃO REDIBITÓRIA C/C PERDAS E DANOS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS USADOS. NECESSIDADE DE REPAROS. VÍCIO REDIBITÓRIO. RESPONSABILIDADE DO REQUERIDO INEXISTENTE. AUTOR QUE DEVERIA TER PROCEDIDO NA VISTORIA DO
VEÍCULO ANTES DA COMPRA.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5000825-33.2021.8.08.0062

Recorrente: UATES ALVES DO NASCIMENTO

Recorrido: V W GODINHO COMERCIO DE AUTOMOVEIS - ME

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 4171085).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
UATES ALVES DO NASCIMENTO
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que ambos os veículos (objeto do negócio jurídico entabulado entre as partes) foram vistoriados, com a dispensa de eventual garantia;
b)
que a parte recorrida pagou pelo seu veículo (HILUX) valor muito abaixo da tabela FIPE, alegando que o bem necessitava de reparos;
c)
a reforma da sentença, com a improcedência dos pleitos autorais e condenação da parte recorrida ao pagamento de danos morais.

O juízo de piso julgou procedente o pleito autoral, fundamentando que (i) a relação entre as partes é evidentemente contratual, ocorrendo no presente caso vício redibitório (oculto), que afeta sua utilidade ou seu valor, podendo o prejudicado requerer o desfazimento do negócio, o abatimento proporcional do preço ou perdas e danos; (ii) que o recorrido entrou em contato com o recorrente extrajudicialmente, cobrando valores referentes à manutenção do veículo HILUX; (iii) que, de acordo com as disposições contratuais, o recorrente vistoriou e aceitou receber o veículo adquirido (FIAT TORO) no estado em que se encontrava, nada dizendo o contrato quanto ao veículo (HILUX) recebido pelo recorrido; (iv) que o contrato não esclarece que o aludido desconto no veículo HILUX foi decorrente da suposta constatação prévia de vícios, destacando que a parte recorrida é empresa de compra e venda de veículos e, portanto, deve
adquirir os veículos em valor abaixo da tabela FIPE para que possa auferir lucro.

Entrementes, com a devida vênia, entendo que a sentença deva ser reformada a fim de ser afastada a responsabilidade da parte recorrente na situação em apreço.

Em que pese inexistir previsão contratual de que a parte recorrida aceitou receber o veículo no estado em que se encontrava (diversamente da expressa previsão nesse sentido em relação à parte recorrente), o recebimento do veículo pela simples tradição, sem a competente vistoria, implica no reconhecimento tácito por parte do comprador/recorrido de querer o bem na exata situação em que recebeu, em observância ao princípio
venire contra factum proprium
ou teoria dos atos próprios, que visa proteger a parte contra aquele que deseja exercer um
status
jurídico em contradição com um comportamento assumido anteriormente. É o caso dos autos.

Nesse sentido, vejamos o seguinte julgado a respeito do tema:

RECURSO INOMINADO.
NEGÓCIOS

JURÍDICOS
. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR USADO. REPASSE. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. NECESSIDADE DE REPAROS. DESGASTE NATURAL.
VÍCIO

REDIBITÓRIO
NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS DA PARTE COMPRADORA. UMA VEZ QUE O
VEÍCULO
AUTOMOTOR FOI ADQUIRIDO ENTRE PARTICULARES E JÁ CONTA COM QUASE TRINTA ANOS DE FABRICAÇÃO, COMPETIA À PARTE COMPRADORA CAUTELA QUANDO DA SUA AQUISIÇÃO, INCLUSIVE COM PRÉVIA VISTORIA POR PROFISSIONAL DE SUA CONFIANÇA.
PARTE RÉ QUE COMPROVOU O INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DO AUTOR, QUE NÃO QUITOU O PREÇO AJUSTADO. VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE CONDICIONA A TRANSFERÊNCIA DO AUTOMÓVEL À QUITAÇÃO DO PREÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.(TJRS, Recurso Inominado, Nº 50244073320228210008, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vanise Röhrig Monte Aço, Julgado em: 02-06-2023)

Além do mais, a empresa recorrida, especialista no ramo de revenda de veículos, deveria ter se valido da realização da vistoria antes de formalizar o negócio jurídico com o recorrente, prática comumente utilizada nos negócios deste ramo, ainda mais quando o veículo objeto do negócio jurídico conta com mais de 10 (dez) anos de uso, desde a sua fabricação (2012), sendo normal o seu desgaste e, consequentemente, a necessidade de manutenção.

Desse modo, pela análise do contexto fático-probatório, presume-se que o recorrido concordou em receber o veículo no estado em que se encontrava à época, assumindo o risco por eventuais problemas que pudessem ocorrer após a tradição do bem, não prosperando, dessa forma, a pretensão indenizatória da parte recorrida, devendo a sentença ser reformada.

Por fim, pleiteia a parte recorrente pela reforma da sentença, com a procedência de seu pedido contraposto de indenização por danos morais.

Ora, é sabido que o dano moral constitui uma ofensa ao patrimônio imaterial de uma pessoa, tal como a vida, a integridade física, a honra, o nome, a imagem, a privacidade, a intimidade.
In casu,
não há prova de que a situação narrada nos autos tenha causado ao recorrente algum dano capaz de atingir a esfera dos direitos de personalidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
UATES ALVES DO NASCIMENTO
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido indenizatório formulado pelo autor/recorrido.

Sem custas e honorários advocatícios ao recorrente, vez que a parte restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)